Tribunal: STF
Processo: RE 69014
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-08
Data de publicação: 1972-06-08

Ementa:
EMBARGOS. DIVERGENCIA NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO A SÚMULA 413 E
NOS RE TRAZIDOS A CONFRONTO. RE INEXISTENTE NO REPERTORIO DE
JURISPRUDÊNCIA INDICADO. ACÓRDÃO EM REVISTA, DO T.J. DA GUANABARA,
IMPOSSIVEL DE SER CONSIDERADO PARA CONFRONTO, NOS TERMOS DO ART. 309
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.